Tribunal: TJDFT
Processo: 0731136-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0731136-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ELLEN CRISTINE SANTOS LISBOA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos estes autos, em Relatoria eventual. À Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora